Tribunal: TJSP
Processo: 1016629-88.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Contrato de sociedade em conta de participação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência do pedido. Manutenção. Inocorrência de cerceamento de defesa. Legitimidade do corréu, que atuava na captação de investidores para a "pirâmide financeira". Responsabilidade reconhecida em outros processos movidos por investidores

Ementa:
Contrato de sociedade em conta de participação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência do pedido. Manutenção. Inocorrência de cerceamento de defesa. Legitimidade do corréu, que atuava na captação de investidores para a "pirâmide financeira". Responsabilidade reconhecida em outros processos movidos por investidores lesados. Ausência de concretização do objeto social (transporte nacional ou internacional de cargas). Elementos coligidos demonstram a ocorrência de captação ilegal de recursos no mercado. Realização de pirâmide financeira. Nulidade reconhecida. Necessidade de restituição integral dos valores investidos. Apelo desprovido.